Tribunal: TJDFT
Processo: 0726473-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ACUSADA FORAGIDA E PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a ré tinha ciência da existência de um mandado de prisão contra si e, por essa razão, de forma premeditada, usou como próprio documento de identidade de outra pessoa, a fim de furtar-se à aplicação da lei penal, revela-se exacerbado o grau de reprovabilidade da conduta, o que autoriza a valoração negativa de sua culpabilidade. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.